Tribunal: TJDFT
Processo: 0753538-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
DESPACHO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo ativo à apelação interposta pela FEDERACAO DAS CAMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS DO RIO GRANDE DO SUL, em face à sentença proferida pela 12a Vara Cível de Brasília, que julgou procedentes os pedidos iniciais e confirmou a antecipação da tutela concedida. A ação de conhecimento foi ajuizada em seu desfavor pela CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS – CNDL. Foi indeferida a liminar para suspender os efeitos da sentença e a recorrida apresentou impugnação (ID 67549182 e 68642309). Em consulta ao andamento dos autos principais, verifica-se que o feito foi remetido a este Tribunal para o julgamento do apelo. Assim, traslade-se cópia do requerimento inicial, da decisão que concedeu o efeito suspensivo e da manifestação do Ministério Público para os autos da apelação no 0737980-33.2021.8.07.0001 e para o regular prosseguimento daquele feito. Eventual recurso deve ser interposto nos próprios autos da apelação. Cumpridas as diligências, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46